Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – PUIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. PROCESSAMENTO DO PUIL JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei - PUIL decorrente de alegada divergência entre a interpretação dada pela Segunda Turma Recursal no julgamento do processo 0717097-49.2023.8.07.0016 e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado.

3. A parte agravante sustenta que a competência para o juízo de admissibilidade do pedido de uniformização de interpretação de lei - PUIL é do Superior Tribunal de Justiça e, assim, necessária a remessa dos autos à Corte Superior.

5. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o processamento e o julgamento de alegada divergência entre o seu entendimento e aquele manifestado por Turma Recursal (art. 18, §3o, da Lei 12.153/09).

6. Inexistência de previsão no Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quanto ao pedido formulado nos autos, mas tão somente para o processamento de pedido de uniformização dos julgados e coesão de jurisprudência local.

7. O pedido de uniformização de interpretação de lei – PUIL deverá ser formulado diretamente no STJ. Nesse sentido: (Acórdão 1306692, 07191850220198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 24/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Ausência de juízo prévio de admissibilidade. A decisão agravada de não conhecimento do incidente deve ser mantida.

10. Agravo interno conhecido e não provido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.